Tribunal: TJDFT
Processo: 0746531-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA LUCIA BRANDÃO LIMA JAEGER, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede execução por quantia certa, ajuizada por A&amp;F INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA-ME. A agravante alegou ser idosa, padece de doença grave e parcela significativa de seus recursos são gastos com medicamento. Passa por grave crise financeira e depende do auxílio de uma filha para manter-se. Ademais, idêntico benefício já teria sido concedido em outras ações. Por fim, sustentou que o agravado sequer teria se insurgido quanto ao requerimento, não cabendo ao juiz indeferi-lo de ofício. Diante dos indícios de que não preencheria os requisitos para o benefício, o juízo a quo deu oportunidade à comprovação da hipossuficiência. Sobreveio petição em que afirmou que “a agravante entende que os autos estão devidamente instruídos com a indicação dos documentos que entende necessários nos autos de origem” e reiterou o pedido de gratuidade, que se confundiria com o próprio mérito recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A recorrente se qualificou como funcionária pública, classe trabalhadora que sabidamente aufere rendimentos muito acima da média da grande maioria da população brasileira. Em que pese sua alegação de que suportaria grandes despesas com tratamento médico, limitou-se a anexar um laudo médico apócrifo e sem data, que atestaria o acometimento de fibrose pulmonar. Além desse, uma nota fiscal de compra do medicamento “Esbriet 267mg” ,que embora estampe valor elevado (R$29.700,00), foi emitida em 27/09/2018, portanto há mais de dois anos. Por fim, também não trouxe nenhum outro elemento de convicção que demonstrasse a atualidade da alegada crise financeira. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos traz indícios de ocultação de renda, situação corroborada pela recusa em apresentar comprovante de renda. Por fim, afirmou que “o próprio Juízo a quo poderia consulta o sistema INFOJUD da Receita Federal e demais convênios institucionais (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF), para verificar a situação econômica da Agravante e se a mesma possui bens e ativos financeiros que possam demonstrar sua capacidade financeira ativa”. Porém, o ônus da prova da hipossuficiência é da própria parte que pleiteia a benesse processual, não incumbindo ao juízo diligenciar nesse sentido. Por fim, também não merece acolhida a alegação de que o juízo não poderia indeferir o benefício sem que houvesse insurgência da parte contrária. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. E o fato do benefício ter sido deferido em ações pretéritas não tem relevância neste momento, uma vez que que se trata de decisão cujos efeitos são circunscritos ao próprio processo e considerada à atualidade da situação econômica do requerente. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator